Tribunal: TRF3
Processo: 5018263-09.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
169/366)

5018263-09.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 14/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, embora tenha havido impugnação, os elementos trazidos pela Agravada não são suficientes para afastar a necessidade do benefício pelo Agravante. E, embora não há que se falar em coisa julgada, esta Corte, de fato, já concedeu os benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante (Agravo de Instrumento 0015947-84.2014.403.0000/MS).

2. Considerando que o autor pretende gozar quatro períodos de férias, mas já recebeu o terço constitucional de um deles, o valor correto da causa deve corresponder a quatro remunerações mensais mais três terços constitucionais a que teria direito.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018263-09.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: DOUGLAS POLICARPO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ERICA RODRIGUES RAMOS - MS8103

AGRAVADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018263-09.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: DOUGLAS POLICARPO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ERICA RODRIGUES RAMOS - MS8103

AGRAVADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DOUGLAS POLICARPO contra a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e alterou o valor da causa, determinando o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Sustenta o agravante, em síntese, que não tem condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento, pois sua renda está comprometida com o tratamento de saúde que vem fazendo e que este Tribunal Regional Federal já reconheceu o direito à gratuidade em outro processo envolvendo o Agravante.

Aduz, outrossim, que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico envolvido que, na hipótese, refere-se aos terços constitucionais de férias.

Deferido o efeito suspensivo ao recurso (Id18361904).

Contraminuta apresentada (Id92927737).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018263-09.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: DOUGLAS POLICARPO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ERICA RODRIGUES RAMOS - MS8103

AGRAVADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A jurisprudência do STJ já firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 4o da Lei 1060/50, a simples afirmação de incapacidade financeira basta para viabilizar o acesso ao benefício de assistência judiciária gratuita, em qualquer fase do processo, consoante acórdãos assim ementados:

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA LEI No 1.060/50.

- Nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

- A concessão da gratuidade da justiça , de acordo com entendimento pacífico desta Corte, pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, sendo suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. - Recurso especial conhecido e provido." (REsp 400791/SP, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ 03/05/2006)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ESTADO DE POBREZA. PROVA. DESNECESSIDADE.

- A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato de o pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo." (REsp 469594/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 30/06/2003)

"RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA E NECESSIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA . LEI 1.060/50.

Devem ser concedidos os benefícios da gratuidade judicial mediante mera afirmação de ser o postulante desprovido de recursos para arcar com as despesas do processo e a verba de patrocínio. Recurso conhecido e provido." (REsp 253528/RJ, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ 18/09/2000)

Assim, a concessão do benefício da gratuidade da justiça depende tão somente da declaração do autor de sua carência de condições para arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao atendimento de suas necessidades básicas, levando em conta não apenas o valor dos rendimentos mensais, mas também seu comprometimento com aquelas despesas essenciais.

Ademais, cabe à parte adversa impugnar o direito à assistência judiciária, conforme dispõe o artigo 4o, § 2o, da Lei 1060/50, devendo a condição de carência da parte autora ser considerada verdadeira até prova em contrário.

Nesse sentido, os precedentes desta Corte:

" AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO FISCAL - JUSTIÇA GRATUITA - LEI No 1.060/50 - DEFERIMENTO - PRESCRIÇÃO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - LC 118/2005 - VIGÊNCIA - ART. 174, CTN - DESPACHO CITATÓRIO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A assistência judiciária é garantia constitucional, prevista no art. 5.o, LXXIV, da Magna Carta, no qual se confere o dever do Estado de proporcionar a o acesso ao Judiciário todos, até mesmo aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. A Lei n.o 1060/50, recepcionada pela Constituição Federal, regulou a assistência judiciária concedida aos necessitados, entendidos como aqueles cuja situação econômica não lhes permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Uma simples petição do requerente declarando sua situação basta para o reconhecimento do estado precário, vigorando a presunção relativa sobre sua necessidade, podendo ser impugnada pela parte contrária.

3. O Superior Tribunal de justiça tem entendido que, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita , basta a declaração , feita pelo interessado, de que sua situação econômica não permite vir a juízo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

4. Essa é uma presunção iuris tantum, remetendo à parte contrária o ônus de provar o contrário do alegado (art. 7o da Lei no 1.060/50).

5. Cabível a benesse requerida, que resta, portanto, deferida.

6. A lei que dispõe sobre a assistência judiciária gratuita - art. 4.o, § 1.o,da Lei n.o 1060/50 - prevê penalidade para aquele que se diz pobre, desprovido de recursos, quando for provado justamente o oposto.

7. Quanto ao mérito, alega o agravante a prescrição da CDA 80 1 11 000444-16, somente em relação ao débito vencido em 28/4/2006 (fl.9) e eventualmente dos demais.

8. Diversamente do alegado pelo agravante, trata-se de cobrança de crédito decorrente de lançamento de ofício, com a lavratura de auto de infração, cuja notificação do contribuinte se deu em 29/10/2010, conforme o próprio título executivo acostado.

9. A constituição definitiva do crédito tributário, nesta hipótese, ocorreu 30 (trinta) dias após a data da notificação, uma vez que não há notícia de impugnação administrativa.

10. Tendo em vista que a execução foi proposta em 15/9/2011 (fl.7), quando já em vigor a LC n° 118/2005, que alterou o artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, os créditos não estão prescritos, pois o despacho que ordenou a citação se deu em 23/9/2011 (fl. 23).

11. Os créditos em cobro não se encontram prescritos.

12. Benefícios da justiça gratuita deferidos e agravo de instrumento improvido." (TRF3, AI 0020813-72.2013.4.03.0000, Rel. Des. Fed. NERY JUNIOR, e-DJF3 Judicial 1 DATA 16/05/2014)

" AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA . CABIMENTO.

A Lei no 1.060/50 estabelece normas para a concessão de assistência judiciária gratuita , estatuindo as hipóteses para sua concessão. No art. 4o da referida lei encontra-se disciplinada a forma pela qual deve-se pleitear o benefício, vale dizer, "mediante simples afirmação na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família". Trata-se de presunção "juris tantum", cabendo à parte contrária impugná-la, mediante a apresentação de provas aptas à sua desconstituição. A intenção do legislador foi a de simplificar o requerimento, para possibilitar a gratuidade judiciária àqueles que não têm condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado, independentemente de outras formalidades. É certo que cabe ao magistrado afastar o requerimento de benefício de justiça gratuita , desde que haja elementos suficientes a descaracterizar a alegação de hipossuficiência. O alto custo dos remédios, exames e uso contínuo e diário de oxigênio torna o agravado incapaz de arcar com as custas e honorários advocatícios, em prejuízo de seu sustento e de sua família. Agravo a que se nega provimento." (TRF3, AI 0025387-75.2012.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal MARLI FERREIRA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/05/2013)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA . PESSOA FÍSICA. INDEFERIDA DE OFÍCIO. ART. 4o §1o DA LEI 1060/50. RECURSO PROVIDO.

- A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, pois os motivos pelo qual levaram o julgador àquela foram explicados, razão pela qual não se pode falar em ausência de fundamentação da mesma.

- O juízo a quo fundamentou o indeferimento em indícios de que a agravante pode suportar as despesas do processo. Embora não tenham sido explicitados, entende-se que seriam os documentos juntados, que se referem às declarações de ajuste anual de imposto de renda dos anos-calendário de 2003 e 2008, nas quais há registro de renda suficiente, em tese, para arcar com os custos processuais. Porém, não há certeza de que a situação declarada à época se manteve até o momento em que foi proferida a decisão agravada, em 2011.

- Nos termos do artigo 4o da Lei no 1060/1950, realizador do direito do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, que estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a parte gozará do benefício quando não estiver em condições de arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

- De acordo com os artigos 4o §2o, e 7o da Lei no 1060/1950, caberá à parte contrária impugnar o pedido, mediante prova da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

- É o entendimento do Superior Tribunal de justiça de que a simples declaração na petição inicial ou em documento é o suficiente para o deferimento da gratuidade à pessoa física. - A agravante requereu na inicial a assistência judiciária e apresentou declaração de pobreza, razão pela qual tem direito ao benefício da justiça gratuita

- A Lei no 1060/50 em momento algum, impede a outorga de mandato para advogado particular.

- Quanto à alegação da União em contraminuta de que a declaração não atendeu às disposições dos artigos 1o e 3o da Lei 7115/83, que determinam que conste expressamente a responsabilidade do declarante, esta turma entende que a formalidade é dispensável. - agravo de instrumento provido, a fim de conceder a justiça gratuita ." (TRF3, AI 0037286-07.2011.4.03.0000, Rel. Des. Fed. ANDRE NABARRETE, e-DJF3 Judicial 1 DATA 15/01/2013)

Na hipótese, embora tenha havido impugnação, os elementos trazidos pela Agravada não são suficientes para afastar a necessidade do benefício pelo Agravante. E, embora não há que se falar em coisa julgada, esta Corte, de fato, já concedeu os benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante (Agravo de Instrumento 0015947-84.2014.403.0000/MS).

No que respeita à questão da alteração do valor da causa, todavia, não assiste razão ao Agravante.

Isso porque, conforme consignado na decisão recorrida, o proveito econômico das férias não se restringe ao terço constitucional, já que a pessoa recebe regularmente seu salário apesar de não realizar a contraprestação laborativa. Sendo assim, o proveito econômico não se restringe ao terço constitucional correspondente a três períodos de férias não gozadas.

E, no caso, considerando que o autor pretende gozar quatro períodos de férias, mas já recebeu o terço constitucional de um deles, o valor correto da causa deve corresponder a quatro remunerações mensais mais três terços constitucionais a que teria direito, perfazendo um total de R$ 28.921,30, o qual arbitro nos termos do art. 292, § 3o, CPC, não havendo razões para reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, embora tenha havido impugnação, os elementos trazidos pela Agravada não são suficientes para afastar a necessidade do benefício pelo Agravante. E, embora não há que se falar em coisa julgada, esta Corte, de fato, já concedeu os benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante (Agravo de Instrumento 0015947-84.2014.403.0000/MS).

2. Considerando que o autor pretende gozar quatro períodos de férias, mas já recebeu o terço constitucional de um deles, o valor correto da causa deve corresponder a quatro remunerações mensais mais três terços constitucionais a que teria direito.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.